Tribunal: STF
Processo: AI 189198
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. REEXAME DE
PROVAS: SÚMULA 279. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO.
1.      Sem o reexame de provas, inadmissível no âmbito
do Recurso Extraordinário (Súmula 279), não é possível
chegar-se à conclusão sobre se as negociações foram, ou não,
tentadas e exauridas.
2.      Ademais, o aresto não examinou questões
constitucionais (Súmulas 282 e 356).
3.      Agravo improvido.